Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-86.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança de indenização. Incapacidade parcial permanente do autor por doença (problemas cervicais). Ausência de cobertura para invalidez parcial decorrente de doença. Cláusula prevendo a indenizabilidade apenas de incapacidade total. Impossibilidade de equiparação de doença de origem ocupacional com acidente de trabalho (para o qual, aí sim, prevista

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança de indenização. Incapacidade parcial permanente do autor por doença (problemas cervicais). Ausência de cobertura para invalidez parcial decorrente de doença. Cláusula prevendo a indenizabilidade apenas de incapacidade total. Impossibilidade de equiparação de doença de origem ocupacional com acidente de trabalho (para o qual, aí sim, prevista a cobertura de invalidez parcial). Ausência de evento isolado e instantâneo como causa das lesões. Sentença de improcedência confirmada, com retificação do dispositivo, em virtude de erro material nele existente. Apelação do autor desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357745
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000183-86.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
VLADIMIR BOFFI, é apelado BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo, com observação. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-86.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 14.770
2
Apelante: Wladimir Boffi
Apelada: Bradesco Vida e Previdência S/A.
Apelação no 1000183-86.2015.8.26.0564 3a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Voto no 14.770
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança de
indenização. Incapacidade parcial permanente do autor por
doença (problemas cervicais). Ausência de cobertura para
invalidez parcial decorrente de doença. Cláusula prevendo a
indenizabilidade apenas de incapacidade total. Impossibilidade
de equiparação de doença de origem ocupacional com acidente
de trabalho (para o qual, aí sim, prevista a cobertura de
invalidez parcial). Ausência de evento isolado e instantâneo
como causa das lesões. Sentença de improcedência confirmada,
com retificação do dispositivo, em virtude de erro material
nele existente. Apelação do autor desprovida, com observação.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 492/496 julgou improcedente demanda de
cobrança de indenização securitária ajuizada por segurado tendo por base contrato de
seguro de vida em grupo, fundada em alegada incapacidade permanente total por doença
ocupacional. Afastou inicialmente o MM. Juiz a alegação de prescrição, por entender não
ter restado demonstrada a ciência inequívoca acerca da incapacidade laboral no prazo
superior a um ano, entendendo, no mais, não estar o caso do autor coberto pela apólice
contratada, tendo em vista não haver incapacidade permanente total, nos termos do laudo
pericial produzido em juízo, tampouco se admitindo a equiparação, para fins de
indenização, de doença laboral a acidente típico de trabalho.
Apela o autor (fls. 507/535), arguindo inicialmente a existência de
contradição no dispositivo da sentença, em que constou a extinção do processo, com
fundamento no art. 487, II, CPC, o que caracterizaria cerceamento de defesa. Ainda nessa
linha, aduz ser imprescindível a produção de prova pericial, oral e documental, requeridas
na petição inicial. Sobre a prescrição, alega que a contagem de prazo se daria da ciência
inequívoca acerca da incapacidade laboral, defendendo outrossim a aplicação do prazo
trienal, que teria como termo inicial o pagamento do benefício da aposentaria por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-86.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 14.770
3
ou a recusa da seguradora. No mais, aduz ser estranha a apólice trazida unilateralmente
pela ré, a qual teria fundamentado a r. sentença apelada, motivo pelo qual não poderia ser
acolhida. Haveria, ainda, cláusulas abusivas, com a exclusão de cláusulas garantidoras de
direitos sem expressa anuência do segurado. Afirma que na apólice no 2.050, aplicável ao
caso e cujo teor não teria sido impugnado especificamente pela ré, constaria a indenização
em caso de incapacidade parcial e permanente, não exigindo invalidez total para qualquer
tipo de atividade cotidiana ou perda de sua existência independente, defendendo outrossim
ser inaplicável a Circular SUSEP no 302/2005, porquanto posterior à assinatura do
contrato. Sustenta deverem ser inseridas no conceito de acidente as doenças profissionais,
entendendo, por fim, ter restado pactuada indenização decorrente de seguro complementar
CORAS, mensalmente descontada de seu salário, motivo pelo qual as limitações ao
segurado deveriam ter sido informadas de forma prévia e clara ao mesmo. Bate-se, em
conclusão, pela anulação da r. sentença ou, quando não, para que seja acolhida a pretensão
inicial, com a reforma da r. sentença nos termos da inicial.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado, com a
apresentação de contrarrazões pela apelada (fls. 539/564). Deixou outrossim o autor de
promover o recolhimento das custas de preparo por ser beneficiário da gratuidade
processual.
É o relatório.
Antes de mais nada, faz-se necessária uma ressalva quanto à parte
dispositiva da r. sentença. A decisão recorrida afastou na fundamentação a ocorrência de
prescrição, tomando por base a ausência de ciência inequívoca, pelo autor, da incapacidade
laboral por prazo superior a um ano anteriormente ao ingresso em juízo, julgando
outrossim improcedente a pretensão de recebimento do seguro por razões ligadas
diretamente à (falta de) cobertura securitária para o fato lesivo acenado.
Se assim é, claramente equivocada a alusão, no dispositivo, ao art.
487, II, CPC, que remete a hipótese de reconhecimento da consumação do lapso extintivo,
como visto não ocorrida; à toda evidência, trata-se de mero erro material, passível de
superação sem maiores dificuldades pela compreensão de se ter pretendido mencionar o
inciso I do mesmo art. 487 do CPC, tendo em vista a hipótese de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-86.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 14.770
4
De resto, não prospera o inconformismo.
A incapacidade do autor, como resta claro ao exame pericial feito
quando da ação acidentária por ele movida contra o INSS, e de resto como
peremptoriamente afirmado por ele próprio, autor, na petição inicial, é de caráter parcial.
Pouco importa, nesse sentido, seja permanente, já que insuficiente esse aspecto,
isoladamente considerado, para a identificação de sinistro coberto.
Exige-se, é certo, para todas as coberturas vinculadas à
incapacitação, o caráter irreversível, mas para além disso afigura-se imprescindível a
distinção, conforme a origem do dano, quanto à dimensão da invalidez, se total ou parcial.
Isso porque as sucessivas apólices previram a cobertura para invalidez parcial apenas em
relação a acidentes do trabalho, ao passo que no tocante a doenças, de origem ocupacional
ou não, exige-se incapacidade total.
O caso do autor, como admite ele a despeito da tentativa de
escamoteação, e como também apontado pela perícia acidentária, é de doença ocupacional
somada a fatores degenerativos. Não houve acidente de trabalho algum, quando muito a
aquisição de problemas cervicais decorrentes da natureza do trabalho desempenhado e dos
esforços físicos exigidos.
Mas para doença, como dito, não há cobertura em relação à
incapacitação meramente parcial, de modo que não é devida indenização alguma.
E não vinga a tentativa, frequente em litígios assemelhados, de
equiparação de doença ocupacional a acidente de trabalho.
Em suas condições gerais, o seguro conceitua acidente, para fins
de cobertura por invalidez permanente, “o evento com data caracterizada, exclusivo e
diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só
e independentemente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a
Invalidez Permanente, Parcial ou Total do segurado.” (fl. 49). De mais a mais, consta
expressamente a exclusão, do conceito de acidente pessoal, das “doenças (incluídas as
profissionais), quaisquer que sejam as suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas
ou agravadas, direta ou indiretamente, por acidente coberto, ressalvado o disposto no
item 4, letra (h).” (fl. 49), excluindo-se ainda da garantia “qualquer tipo de hérnia e suas
consequências” (fl. 51).
A já surrada tese que pretende ver em lesões evolutivas por longos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-86.2015.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 14.770
5
períodos, decorrentes de microtraumas, hipótese de acidente de trabalho, não tem a menor
consistência, não podendo ser admitida. O mal sofrido pelo autor, ao que consta, não tem
causa imediata e instantânea, portanto não se confunde com acidente, nos termos
contratados.
É o quanto basta, ficando em tais termos confirmada a r. sentença
de improcedência, apenas com retificação do dispositivo no tocante ao erro material
detectado. Para o fim do art. 85, § 11, do CPC, ficam majorados os honorários advocatícios
sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
ressalvada a gratuidade de que beneficiário o autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo, com observação.
FABIO TABOSA
Relator